Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721241-42.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: ELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PELO DEVEDOR. MORA INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida deve apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedido ou pretensão de reforma da sentença. Há inadequação da via na postulação de revogação da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões. 2. Não se conhece parte da apelação quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, por se tratar de inovação recursal. 3. Nos termos do enunciado 72 do STJ "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Os questionamentos em torno da dívida e suas parcelas são matérias contidas no direito de defesa do devedor, momento que poderá discutir amplamente as cláusulas do contrato fiduciário e até mesmo após purgar a mora, consoante art. 3o, § 4o, Decreto Lei 911/69. 5. No caso, verificou-se que a requerida estava adimplente com sua obrigação, pois não havia prestação do financiamento atrasada. Portanto, não há que se falar em vencimento antecipado da dívida, nem em purga de mora pela devedora, de modo que o ajuizamento da ação de busca foi abusivo. 6. A sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos e, na eventual hipótese de o veículo ter sido alienado, condenar o credor fiduciário ao pagamento de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, nos moldes do §6o do art. 3o do Decreto-lei no 911 de 1969. 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. A recorrente alega violação aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, e 1.425, inciso III, do Código Civil, sustentando que houve a purgação de mora, tendo em vista que a recorrida tinha total ciência acerca da cláusula de vencimento antecipado da dívida em razão do seu manifesto inadimplemento. Ao final, pede que as futuras intimações sejam realizadas em nome da sociedade ALEXANDRE N. FERRAZ &amp; CICCARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/PR 918, e em nome do advogado ALEXANDRE NELSON FERRAZ, OAB/PR 30.890 (ID 51857769). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei 911/1969, e 1.425, inciso III, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “restou demonstrado que a demandada não estava inadimplente, haja vista que não havia prestação do financiamento vencida e não paga. Portanto, não há que se falar em vencimento antecipado da dívida, nem em necessidade de purga de mora pela devedora, de modo que a liminar de busca e apreensão foi indevidamente cumprida” (ID 51188596). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025